Tribunal: CARF
Processo: 13748.720276/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720276/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.335 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
EDUTEC DE PETRÓPOLIS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
Declarada a intempestividade da impugnação pela decisão recorrida e não
questionada por ocasião do Recurso Voluntário, resta impedida a instauração
da fase litigiosa do presente processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
As citações de números de folhas referem-se ao processo digitalizado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720276/2013-49
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720276/2013-49

Trata o presente de notificação de lançamento relativo à multa por atraso na entrega do
demonstrativo de apuração de contribuições sociais Dacon, onde constam as seguintes
informações (fl. 8 a 20):

Enquadramento legal: art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, com redação dada pelo art. 19
da Lei no 11.051, de 2004.
Na impugnação, a defesa alega o seguinte:
- Não existe prazo peremptório para o protocolo da impugnação.
- “Quando da entrega da DACON ref. ao mês 03/11, realizada em 30/06/2011, o
impugnante foi notificado eletronicamente (via sistema) acerca do atraso da entrega das
mesmas”.
- O município sede da impugnante foi atingido por enchentes em janeiro de 2011, por
isso, foram prorrogados os prazos de vencimento dos tributos federais e, conforme IN
RFB 1.122/2011, os prazos para entrega das declarações dos contribuintes relacionadas
no referido ato administrativo.
- A sede da autuada é no município de Petrópolis, fazendo jus ao benefício previsto no
ato administrativo citado.
Solicita o cancelamento do débito fiscal.
À fl. 6 está a cópia da IN RFB no 1.122, de 18 de janeiro de 2011, que dispõe o seguinte:
Art. 1o Ficam prorrogados até o dia 31 de julho de 2011, os prazos antes previstos para
os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, relativos a declarações concernentes aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para os sujeitos
passivos domiciliados nos seguintes municípios do Estado do Rio de Janeiro: Areal, Bom
Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e
Teresópolis.
No despacho de fl. 24 (ARF/Petrópolis, RJ), consta o seguinte:
Encaminho conforme proposto, ressaltando a apresentação de preliminar de
tempestividade pelo contribuinte.
No extrato do processo (fl. 22), consta o vencimento do principal em 15/08/2011.
A impugnação foi apresentada 21/03/2013 (fl. 2).

A DRJ em Porto Alegre/RS não conheceu da impugnação conforme Acórdão no
10-47.868 a seguir transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
O prazo legal para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias a contar
da intimação regularmente efetivada, não se conhecendo de petição extemporânea.
Impugnação Não Conhecida
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720276/2013-49

Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário no qual repisa as alegações da
impugnação de que não houve atraso na entrega da DACON, tendo em vista que o prazo de
entrega foi prorrogado para 31/07/2011, razão pela qual não pode subsistir a notificação de
lançamento.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo.
Entretanto, não cabe o seu conhecimento tendo em vista o fato que será
demonstrado a seguir.
Conforme descrito no Relatório retro, a decisão proferida pela DRJ em Porto
Alegre/RS foi no sentido de julgar intempestiva a impugnação apresentada pela Recorrente
afirmando que a defesa confirmou que foi cientificada da notificação em 30/06/2011 e que a
contestação somente foi apresentada em 2013.
Apesar desta decisão a respeito da intempestividade da impugnação, a Recorrente
apresenta em sua peça processual as mesmas alegações trazidas em sede de impugnação no que
concerne a insubsistência da notificação de lançamento tendo em vista que não houve atraso na
entrega da DACON pois a própria Receita Federal prorrogou o prazo de entrega de 06/05/2011
para 30/07/2011. Todavia, não apresenta quaisquer argumentos relacionados com a
intempestividade proclamada pela decisão de piso.
Assim sendo, considerando que a decisão de piso declarou a intempestividade da
impugnação bem como que não houve seu enfrentamento por parte da Recorrente em seu
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720276/2013-49

Recurso Voluntário, resta caracterizada a ausência de instauração da fase litigiosa do presente
processo administrativo fiscal.
Apesar de o processo encontrar-se em descompasso com o que determina o
Decreto no 70.235/72, por esse motivo o meu voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, destaco que a unidade de origem pode rever de ofício a questão atinente ao possível
cancelamento da notificação de lançamento tendo em vista a tempestividade da entrega do
DACON considerando o disposto no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.122/11:
Art. 1o Ficam prorrogados até o dia 31 de julho de 2011, os prazos antes previstos para
os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, relativos a declarações concernentes aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para os sujeitos
passivos domiciliados nos seguintes municípios do Estado do Rio de Janeiro: Areal, Bom
Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e
Teresópolis.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital